Tribunal: TJDFT
Processo: 0720557-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A DETERMINADA FRAÇÃO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006), fixada a pena em 10 anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais 1000 dias-multa, à menor razão.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A Defesa aduz não haver nos autos elementos probatórios suficientes para amparar a condenação e, subsidiariamente, pede o afastamento da análise negativa da culpabilidade e a adoção de fração diversa para a fixação da pena-base.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está comprovada por auto de prisão em flagrante, laudo pericial, auto de apreensão, relatório final da autoridade policial e prova oral colhida em Juízo.
4. A autoria está demonstrada por depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, do usuário abordado logo após adquirir a droga do acusado, do comprovante de pagamento via pix do usuário para o acusado, bem como pelos entorpecentes localizados na posse do acusado e em sua residência.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade dos depoimentos policiais como prova suficiente, especialmente, quando corroborados por outros elementos dos autos; outrossim, o depoimento extrajudicial do usuário, confirmado pelas demais provas produzidas em Juízo, também é hábil a embasar a condenação.
6. A violação de dois ou mais verbos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por si só, não justifica a avaliação desfavorável da culpabilidade, mormente porque, em se tratando de crime misto alternativo, a prática de uma ou mais condutas previstas na norma penal, em igual contexto fático, implica responsabilização por fato único.
7. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores.
IV - DISPOSITIVO
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigo 33.